Tribunal: CARF
Processo: 11040.720233/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720233/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.720 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
CAMAQUÃ ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos
para o adquirente no regime não cumulativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.717, de 22 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11040.720226/2010-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que manteve o Despacho Decisório, por intermédio do qual foi parcialmente
reconhecido o direito creditório apresentado no Pedido de Ressarcimento objeto do
PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720233/2010-52
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.720 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720233/2010-52

Por bem descrever os fatos, adota-se, como parte, o relatório constante da decisão
de primeira instância, que se reproduz a seguir:

Relatório
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o
direito creditório. A decisão proferida baseou-se no Relatório Fiscal, o qual
reconheceu a procedência parcial dos créditos pleiteados pelo contribuinte, tendo em
vista o exame da documentação apresentada, bem como dos arquivos entregues em
meio digital.
No supramencionado Relatório, constam diversos motivos para glosas de
créditos, aplicando-se, os seguintes itens:
5.1.1 Glosa de crédito sobre compras que não se destinam a vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da contribuição para o PIS/PASEP
e da Cofins:
...o contribuinte se creditou de compras como “óleo de arroz”, “matéria-prima
Malbran”, “embalagens Malbran Horse”, as quais se vinculam apenas às receitas
tributadas no mercado interno.
5.1.2. Glosa referente ao item “Conservação Imóveis e Instalações”
Para efeito do inciso II do artigo 3 da Lei n 10.833, de 2003, o termo insumo não pode
ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente, àqueles bens ou serviços adquiridos da pessoa
jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou
no serviço prestado. Portanto, não geram direito a crédito os valores relativos a gastos
com despesas de manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou
serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou
produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
5.1.3. Glosa do item “Higiene, limpeza e conservação”
Idem ao anterior: Para efeito do inciso II do artigo 3 da Lei n° 10.833, de 2003, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, àqueles bens ou
serviços adquiridos da pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado. Portanto, não geram
direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de materiais de limpeza e
conservação, por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços.
Cabe observar que os serviços de DEDETIZAÇÃO e similares, destinados a manter a
higiene e o asseio de edificações, instalações, vias públicas ou áreas de uso comum
caracterizam-se como serviços de limpeza.
5.1.6 glosa do item “compras da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB”,
conforme colacionado abaixo:
O resultado das operações vinculadas aos estoques reguladores e estratégicos do
governo federal, executados pela COMPANHIA NACIONAL de ABASTECIMENTO,
não integra a base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins.
Conforme o inciso II do parágrafo 2o do artigo 3o da Lei 10.833 de 29.12.2003, o
contribuinte não possui direito a crédito de compras feitas da CONAB, uma vez que
este dispositivo veda expressamente o direito a crédito na aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição.
LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.720 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720233/2010-52

Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Vide Medida Provisória n°497, de 2010)
...
§ 2° Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004:
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
Cientificada da Decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade parcial, em que contesta o teor do que fora decidido pela unidade
local.
Aduz inicialmente que o objeto da manifestação de inconformidade apresentada
é tão-somente a parte não reconhecida do crédito, demonstrando integral concordância
com o valor já apurado a título de saldo credor . Postula a imediata restituição do saldo
de créditos não contestado.
Do montante do crédito glosado, que se refere à não aceitação dos créditos
decorrentes de compras da “Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB”. A
recorrente discorda do entendimento da d. Autoridade Fiscal, alegando basicamente
que as aquisições junto à CONAB estão sim sujeitas ao pagamento do PIS e da
COFINS.
Postula pela reforma do Despacho Decisório, com reconhecimento do crédito,
decorrente da impropriedade da glosa efetuada.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ
julgou improcedente o recurso e não reconheceu o direito creditório trazido a litígio.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
II.1
Delimitação da lide
A lide administrativa nos presentes autos limita-se à glosa do tópico “5.1.6. Glosa do
item ‘compras da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB’” do Relatório
Fiscal, conforme delimitação efetuada pela própria Contribuinte já em sua Manifestação
de Inconformidade.
DELIMITAÇÃO DA INCONFORMIDADE
[...]
8) Embora o montante glosado pelo despacho decisório aqui recorrido seja
equivalente a R$ 74.109,34, o presente pedido de revisão limita-se tão-somente à não
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.720 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720233/2010-52

aceitação dos créditos decorrentes de compras da "Companhia Nacional de
Abastecimento — CONAB", conforme item 5.1.6. do "Relatório Fiscal", glosa que
representa o valor total de R$ 69.735,15 para o período delimitado no processo, conforme
ficará a seguir demonstrado.
[...]
Pelas razões acima, importante reiterar a matéria não contestada do procedimento fiscal,
relacionada às seguintes glosas:
a) Conservações imóveis e instalações;
b) Higiene, limpeza e dedetização;
c) Embalagens Malbran Horse;
d) Insumos Malbran Horse;
e) Devoluções de vendas (desc. Dev. de arroz);
Dessa forma, não fazem parte do presente litígio as glosas efetuadas pela Fiscalização
em relação às rubricas acima.
II.2
Aquisições junto à CONAB
A Fiscalização glosou os valores das aquisições do insumo “arroz em casca” junto à
Companhia Nacional de Abastecimento pelo seguinte fundamento, conforme Relatório
Fiscal:
5.1.6. Glosa do item "compras da Companhia Nacional de Abastecimento -
CONAB":
O resultado das operações vinculadas aos estoques reguladores e
estratégicos do governo federal, executados pela COMPANHIA NACIONAL de
ABASTECIMENTO, não integra a base de cálculo da contribuição do PIS e da
Cofins.
Conforme o inciso II do parágrafo 2° do artigo 3° da Lei 10.833 de
29.12.2003, o contribuinte não possui direito a crédito de compras feitas da
CONAB, uma vez que este dispositivo veda expressamente o direito a crédito na
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Vide Medida Provisória n°497, de
2010)
...
§ 2° Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n° 10.865,
de 2004)
...
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei n° 10.865, de
2004)
A Contribuinte, em seu Recurso Voluntário, alega, em síntese, que, não trazendo o
acórdão recorrido qualquer suporte em legislação infraconstitucional, a CONAB está
efetivamente sujeita às contribuições do PIS e da Cofins, não se aplicando as exceções
do inciso II do parágrafo 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29/12/2003, de forma que, na
atividade mercantil decorrente da venda de arroz, ela está sujeita ao pagamento dessas
contribuições, constituindo-se tais aquisições em credito para a Recorrente (adquirente).
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.720 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720233/2010-52

Aprecio.
A possibilidade de aproveitamento de créditos para o PIS/Cofins Não-Cumulativos
sobre as aquisições junto à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) já foi
objeto de apreciação neste colegiados em diversas oportunidades, nas quais restou
consignado que essas operações não se sujeitam à incidência das referidas
contribuições.
Vejamos alguns julgados (destaques acrescidos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
INSUMOS. CONCEITO. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
O conceito de “insumo” utilizado pela legislação na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS denota, por um
lado, uma abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI, por outro
lado, tal abrangência não é tão ampla como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar
todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. A
amplitude do conceito de "insumo" nas Contribuições PIS/PASEP e COFINS
limita-se aos bens e serviços essenciais às atividades produtivas de bens e
serviços destinados à venda.
[...]
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos
para o adquirente no regime não cumulativo.
[...]
(Acórdão no 3301-003.939 – 3a Cãmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
26/07/2017, Relator Valcir Gassen)
*****************************************************************
*****
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
BENS
ADQUIRIDOS
DE
SOCIEDADES COOPERATIVAS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativas agropecuárias geram direito ao crédito
integral na apuração do PIS e da Cofins no regime não cumulativo, nos termos
da legislação de regência.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos
para o adquirente no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas
jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição
dos insumos, ilegítima a glosa dos créditos.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.720 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720233/2010-52

(Acórdão no 3201-003.204 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
24/10/2017, Relator Leonardo Vinícius Toledo de Andrade)
*****************************************************************
*****
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO
DO CONTRIBUINTE
É vedado o agravamento da situação do contribuinte, por decisão de primeira ou
segunda instância, nos termos dos artigos 145 e 146 do CTN.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2008
AQUISIÇÃO
DE
CAFÉ
DA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO
E
DO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de café da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e
do Ministério da Agricultura não dão direito ao desconto de créditos do PIS
e da Cofins, tendo em vista que as operações não estão sujeitas ás
incidências das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2008
AQUISIÇÃO
DE
CAFÉ
DA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO
E
DO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de café da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e
do Ministério da Agricultura não dão direito ao desconto de créditos do PIS
e da Cofins, tendo em vista que as operações não estão sujeitas ás
incidências das contribuições.
(Acórdão no 3301-007.321 – 3a Seção de Julgmanto / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 17/12/2019, Relator Marcelo Costa Marques d`Oliveira)
Pertinente ao momento transcrever trecho do julgado do Acórdão no 3301-007.321,
Sessão de 17/12/2019, desta mesma Turma, de relatoria do ilustre Conselheiro Marcelo
Costa Marques d`Oliveira, que sintetizou a questão, impossibilidade de aproveitamento
de créditos de PIS/Cofins sobre aquisições da CONAB:
A CONAB é uma empresa pública, que gerencia estoques estratégicos da
União de determinados produtos. Figura como gestora dos recursos da União e
o resultado das vendas é integralmente repassado à União.
As vendas de café que realizou não estavam sujeitas à incidência do PIS e
da COFINS, à luz da LC n° 8/70 e das Leis n° 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03.
Assim também concluíram o Acórdão n° 201-77555 e a Consulta formulada no
Processo
Administrativo
n°
10168.000439/94-46,
solucionada
pela
Superintendência Regional da Secretaria da Receita Federal da lo Região.
De acordo com os citados diplomas legais, também não estavam sujeitas
às contribuições as vendas do Ministério da Agricultura e Abastecimento
Diante disto, com base no inciso II do § 2° do art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, a fiscalização glosou os créditos correspondentes:
“§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.720 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720233/2010-52

I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e II - da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.” (g.n.)
[...]
Ratifico o trabalho fiscal, em razão da vedação ao crédito prevista no
citado inciso II do § 2° do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acrescente-se que esse é o entendimento adotado na Solução de Consulta Disit SRRF/1a
RF no 54, de 19/10/2012 (DOU de 23/01/2013 - no 16, Seção 1, pág. 14), cuja ementa
abaixo se transcreve:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
AQUISIÇÃO
DE
MILHO.
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de milho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dá
direito ao desconto de créditos presumidos do valor devido a título de
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), tendo em vista que a Conab não
efetua a venda de milho com suspensão da incidência da Cofins.
AQUISIÇÃO
DE
MILHO.
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO. INSUMO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de milho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dá
direito ao desconto de créditos da Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), tendo em
vista que a referida contribuição não incide sobre as receitas provenientes das
vendas de estoques públicos realizadas pela companhia.
Dispositivos Legais: art. 19 da Lei no 8.029, de 1990; art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.637, de 2002; arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004; arts. 3o e 7o da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal (IN SRF) no 660, de 2006.
Igualmente entendo que a legislação em apreço, art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, foi validamente aplicada pela Fiscalização ao glosar os créditos sobre
aquisições de bens que não se sujeitaram à incidência da contribuição.
Portanto, voto pela manutenção das glosas referentes às aquisições da CONAB.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.720 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720233/2010-52

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital